Tribunal: TJDFT
Processo: 0715919-17.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715919-17.2017.8.07.0003 RECORRENTE: M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS RECORRIDA: CPA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATAS SEM ACEITE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARTIGO 15 DA LEI No 5.474/68. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. EQUÍVOCO. 1. Apelação interposta em face da sentença que, em sede de julgamento de exceção de pré-executividade, acolheu o pedido da curadoria especial formulado em favor da executada para extinguir o processo de execução por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular, uma vez que não restou comprovada a entrega e o recebimento das mercadorias referente à duplicata, nos termos do artigo 15, inciso II, alínea "b", da Lei n.o 5.474/1968. 2. O art. 15 da Lei 5.474/68 (Lei de Duplicatas) prevê que a duplicata ou triplicata, quando ausente o aceite do sacado, para ter força executiva, deverá ser protestada e estar acompanhada de documento comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria ou da efetiva prestação do serviço, o que não se verifica. 3. A previsão legal de que a duplicata sem aceite pode ser executada, deste que acompanha dos documentos elencados na lei, já se traduz na flexibilização das possibilidades de execução de título extrajudicial, não havendo espaço para mais flexibilizações. 4. O princípio da economia processual não pode se sobrepor ao princípio da legalidade. Admitir o prosseguimento da demanda executiva sem os documentos essenciais é ir de encontro ao que estabelece a Lei 5.474/68. 5. Não verificada exorbitância ou a fixação de honorários de sucumbência irrisórios, não se admite sua revisão para nova fixação por equidade. Contudo, constato equívoco na sentença sobre a menção ao valor atualizado da causa, referido ponto merece ser reparado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 15, inciso II, alínea “b”, da Lei 5.474/1968, sustentando que em momento algum negou o relacionamento comercial ou a entrega da mercadoria, nem a recorrida suscitou a inocorrência do negócio jurídico instrumentalizado pela Nota Fiscal Fatura ou o seu aperfeiçoamento, com a entrega das mercadorias. Afirma que a comprovação da entrega de mercadoria, a partir da confissão da recorrida, supre a necessidade dos comprovantes. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 15, inciso II, alínea “b”, da Lei 5.474/1968. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Examinando os autos, observa-se que nem todos os requisitos legais exigidos para a formação do título executivo foram preenchidos, visto que não comprovada a entrega e o recebimento das mercadorias supostamente vendidas pela apelante. A propósito, intimada a apelante a comprovar a entrega das mercadorias (Id. 17683256 - Pág. 1), esta informou que não localizou referidos documentos (...). Assim, é de se concluir que sequer existe um documento nos autos capaz de, minimamente, demonstrar que as mercadorias supostamente vendidas pela apelante foram entregues à parte apelada. A mencionada comprovação, como já visto, é requisito necessário para a execução da duplicata sem aceite” (ID 20474106). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a nulidade da duplicata sem aceite, objeto da lide, acentuando que inexiste nos autos prova da efetiva entrega e recebimento da mercadoria. A modificação de tal entendimento é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 627.928/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025